Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra da ofendida, nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. Os antecedentes do acusado, consubstanciados em condenações penais pretéritas, assim como a circunstância de os crimes terem sido praticados na presença dos filhos menores, devem ser considerados para a exasperação da pena-base. Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência doméstica contra a mulher, a pena intermediária deve ser majorada. Não ocorre a desistência voluntária, nos termos do artigo 15, do Código Penal, na hipótese em que o acusado somente é contido após a atuação da polícia militar.